Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADAIR BATISTA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. VALOR DO ALUGUEL. I – O contrato de locação de imóvel firmado pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, não se trata de contrato administrativo, mas sim, de contrato de administração, em que as partes contratantes possuem relação de igualdade, sem a incidência do princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual o ente público submete-se às normas de direito privado, notadamente a Lei 8.245/91. II – Diante da permanência do locatário no imóvel por mais de 30 dias após o término do prazo de vigência contratual, sem oposição do locador, ficou configurada a prorrogação tácita, art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, nas mesmas condições pactuadas, inclusive quanto ao valor do aluguel. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o-F da Lei 9.494/1997 e 3o da Emenda Constitucional 113/2021, por ter condenado a Fazenda Pública a pagar juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao invés do índice da caderneta de poupança; b) artigos 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 3o da EC 113/2021 (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA DJ-e de 10/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal, abordagem igualmente salientada no acórdão de ID 34325680 – Págs. 1/4. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Também não deve transitar no tocante às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porquanto “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp 1.803.868/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 20/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A015